Tribunal: TCU
Processo: 043.137/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.137/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Caldas de Morais Sodré Coutinho (CPF XXX.303.247-XX); Guilherme de Azeredo Coelho (CPF.637.407-61); Jean Tavares Pinto (CPF XXX.135.197-XX); Rodrigo Ferreira Pessegueiro de Alencar (CPF XXX.066.507-XX); Vanessa Brandão de Souza Belmiro (CPF XXX.589.167-XX); Victor Hugo Godinho Vieira (CPF XXX.999.507-XX) e Victor Iglesias Quitério Santiago (CPF XXX.996.817-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.